Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702249-44.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES EMBARGADO: MAGNO CARVALHO DE SOUSA DESPACHO Nada a prover em relação à petição de ID 66072823, pois não há notícia de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação proposta pela parte. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital